Tribunal: TJES
Processo: 0003793-84.2020.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003793-84.2020.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DIEGO CARDOSO DUTRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003793-84.2020.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIEGO CARDOSO DUTRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINARES
DE NULIDADE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA REALIZADO EM ESFERA INVESTIGATIVA. NÃO ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM RAZÃO DO EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADA. MÉRITO.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “apesar de o reconhecimento pessoal e fotográfico não ter sido realizado na fase inquisitorial, consoante o procedimento previsto no art. 226 do CPP, o presente caso resulta em
distinguishing
quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, já conhecer o réu anteriormente à prática delitiva, o que não denota riscos de um reconhecimento falho” (STJ. AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Ademais, existem nos autos outras provas, além do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, que demonstram os indícios de autoria por parte do recorrente. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem. No caso, a análise minuciosa da decisão de pronúncia não demonstra excesso de linguagem pelo Juízo
a quo
no momento de externar sua motivação. Logo, o magistrado tão somente registrou os indícios suficientes de autoria para pronunciar o réu, afirmando que as provas até então produzidas o convenceram acerca da necessidade de submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença, não havendo que se falar em qualquer nulidade. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 19 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003793-84.2020.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DIEGO CARDOSO DUTRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE:
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Cuidam-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto por
DIEGO CARDOSO DUTRA
, em face da sentença de fls. 78/83 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos

II, III e IV,

na forma do artigo 14, inciso II, ambos

do Código Penal
, a fim de que seja submetido ao julgamento perante o Conselho de Sentença daquela Comarca.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 89/99 dos autos físicos, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento de pessoa por fotografia realizado na fase investigativa, por violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, “
em
julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”
(STJ; AgRg-HC 860.994; Proc. 2023/0372310-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/12/2023).

Não obstante tal entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça
, da análise do caso, verifico que a vítima, ao ser ouvid
a
em esfera policial, afirmou que
o acusado mora perto da casa de sua esposa, demonstrando que já conhecia
o réu.

Do mesmo modo, a
dona do bar onde o crime foi praticado,
Emília Couto Santos, ouvid
a
em juízo,
afirmou que o réu era seu freguês, narrando do seu ponto de vista como ocorreram os fatos.

Nessa linha, verifica-
se
que o presente caso se trata de
distinguishing
quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial referente à obrigatoriedade da observância do artigo 226, do Código de Processo Penal,
eis que a vítima já conhecia o acusado, além de haver mais testemunhas que também o conheciam.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1.
Apesar de o reconhecimento pessoal e fotográfico não ter sido realizado na fase inquisitorial, consoante o procedimento previsto no art. 226 do CPP, o presente caso resulta em distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, já conhecer o réu anteriormente à prática delitiva, o que não denota riscos de um reconhecimento falho.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

À luz do exposto,
rejeito a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM

Ainda em preliminar, q
uanto à alegação de nulidade da
decisão
de pronúnci
a
fundamentada no excesso de linguagem pelo Juízo
a quo
, passo à análise.

O
portuno ressaltar que é cediço na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que,
se
tratando de decisão de pronúncia ou impronúncia, a linguagem e os fundamentos do Juízo
a quo
não podem ir além do razoável, devendo ser comedidos e sóbrios, sendo defeso ao
j
uiz adentrar em fundamentação
que venha
influenciar o corpo de jurados, que são os juízes naturais da causa.

Nessa linha intelectiva
, não pode e não deve o
m
agistrado, ao proferir tal decisão, fazer apreciação subjetiva dos elementos probatórios coligidos, cumprindo-lhe limitar-se única e tão somente a apontar a existência ou inexistência dos indícios
de autoria
e prova
da materialidade
do crime, deixando aos jurados,
em
caso da pronúncia, o exame aprofundado da matéria.

Todavia, em respeito ao princípio ínsito ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a decisão de pronúncia ou impronúncia
há que estar devidamente fundamentada,

devendo ser apontada,
para a pronúncia do réu
, a prova da materialidade do fato e os indícios
suficientes
de autoria
.

Dito isso, no caso em tela, após o exame acurado da decisão de pronúncia acostada às fls.
78/83
dos autos físicos
, verifico não
constar
excesso de linguagem
por parte do
magistrado ao
externar sua motivação.

Nesse ponto
,
ressalto que
a defesa
sustenta
que “
na decisão de pronúncia que o juiz a quo excedeu na linguagem, quando a partir da transcrição de todos os depoimentos faz conclusões de convencimento, extrapolando o que dispõe o art. 413, §1° do Código de Processo Penal
”.

Contudo
,
i
n casu
,
o
magistrad
o
tão somente registrou os indícios suficientes de autoria para pronunciar o

réu,
indicando
as provas
produzidas durante a instrução criminal, não havendo nenhuma constatação precisa sobre os fatos
ou qualquer esboço de juízo de certeza acerca do conjunto probatório.

Assim, entendo que a decisão guerreada encontra-se em
consonância com a lei,
contendo descrição,
de maneira fundamentada,
acerca dos
motivos de seu convencimento, e demonstrando de forma necessária e suficiente a presença dos indícios de autoria e a prova da materialidade do crime de homicídio qualificado
tentado.

Logo, ao afirmar que “as provas colhidas apontam” determinado fato, não se trata de juízo de certeza, mas de
demonstração da existência de
indícios
de autoria, suficientes a justificarem o julgamento do réu pelo Tribunal Popular do Júri.

Portanto,
não há
incursões indevidas no mérito ou exame aprofundado das provas,
as quais foram
apenas exibidas, de modo a não caracterizar af
ronta ao art. 413, do Código de Processo Penal.

Em casos similares, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assim corrobora:

“
No caso, não se cogita a presença do alegado excesso de linguagem, uma vez que a decisão de pronúncia foi comedida na apreciação das provas,

tendo apenas indicado a presença da materialidade do fato e a existência de
i
ndícios suficientes da autoria, deixando o juízo de valor acerca da efetiva ocorrência do fato típico para a apreciação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
3. A conclusão das instâncias ordinárias sobre a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos autos, em especial na prova oral produzida durante a instrução, de modo que não há como inverter o julgado nesta instância, em Recurso Especial, porque incide o óbice da Súmula nº 7/STJ.
(...)
6. Agravo regimental improvido.”
(STJ; AgRg-AREsp 2.260.001; Proc. 2022/0379330-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 06/02/2024; DJE 08/02/2024).

“
Quanto à ofensa ao
art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal
- CF, ‘tem-se que tal pleito não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento d
e
ofensa a dispositivos constitucionais’. (AGRG no AREsp 1072867/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 18/4/2018). 2.
Nos termos do que dispõe o
art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal -
CPP, o Magistrado, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e dos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem, contudo, influir no ânimo do Conselho de Sentença. 3. Na espécie, não se vislumbra a existência
d
e excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois foram apenas relatados os elementos de prova que justificaram o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem qualquer esboço de
j
uízo de certeza acerca das provas
.

‘Não há
e
xcesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o magistrado apresenta os elementos da instrução probatória para concluir pela existência de
i
ndícios suficientes de autoria, conforme ocorreu no presente feito’
. (AGRG no RESP n. 1.829.535/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/6/2021). 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.341.569; Proc. 2023/0118989-6; PA; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 20/02/2024; DJE 23/02/2024).

Por tudo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Superadas as preliminares suscitadas, passo à análise do mérito do recurso interposto.

A
denúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 177/178 dos autos físicos (aditamento), o seguinte:

“[...] no dia 8 de março de 2020, por volta de 19h29min, na Rua Concha de Ostra, nº 103, no Bar da Emília, Bairro Kubitschek, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Fabiano dos Santos Espírito Santo, vulgo "Baianinho" causando-lhe as lesões descritas no BAU de fis. 49-52 e laudo de lesões corporais de fl.53, somente não consumando o delito porque a vítima, mesmo baleada, conseguiu correr e ser atendido no UPA.

Segundo foi apurado, no dia dos fatos, a vítima estava bebendo no Bar da Emília junto com outras duas pessoas, quando o réu chegou ao local e passou a incomodá-la, gerando uma discussão entre ambos.

Em seguida, Fabiano dos Santos Espírito Santo disse que tinha acabado de sair da cadeia e que não queria problemas, mas o acusado "colocou o dedo na cara" dele e foi repreendido com um tapa no rosto, o que fez com que o acusado saísse do local.

Decorridos 10 a 15 minutos, o denunciado retornou ao local armado e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, acertando-a nas costas no momento em que esta tentava fugir dele, além de tentar acertar mais tiros enquanto Fabiano dos Santos Espírito Santo corria. O crime foi cometido por motivo fútil, haja vista que momentos antes a vítima e o réu discutiram no Bar da Emília.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava fugindo e de costas quando foi atingida.

O crime foi cometido mediante meio que resultou em perigo comum, haja vista a presença de outras pessoas no Bar da Emília que poderiam ter sido atingidas.

Pela prática delituosa acima descrita, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente
Diego Cardoso Dutra
como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos

II, III e IV,

na forma do artigo 14, inciso II, ambos

do Código Penal
, a fim de que seja submetido ao julgamento perante o Conselho de Sentença daquela comarca.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 89/99 dos autos físicos, a defesa requer a despronúncia do requerente em razão da ausência de indícios suficientes de autoria.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação das infrações penais narradas na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de homicídio está devida e suficientemente comprovada nos autos físicos do inquérito policial, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fls.
03/0
5
, do Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio de fls. 12/13, do Boletim de Atendimento
de f
ls. 16/18, da Ficha de Atendimento Médico
de
fls. 49/52 e do Laudo de Exame de Lesões Corporais, RG nº 294952, de fl. 53.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos no presente feito.

Nesse particular, destaco os depoimentos colhidos em juízo, consoante transcrito na decisão de pronúncia:

TESTEMUNHA- GUILHERME COSTA LOYOLA- fl. 59/59-verso
: “(...) que estava bebendo no bar no dia; que estavam sentados na mesa bebendo; que houve uma discussão do lado de fora; que não visualizou se Fabiano estava envolvido na discussão; que a discussão foi do outro lado da rua; (...) que olhou para trás e ouviu um disparo, uma pessoa com blusa de capuz preto na cabeça, que já estava a uns 30 metros do local que aconteceram os fatos; que não viu com quem a vítima estava discutindo; que ouviu o disparo aproximadamente 30 minutos depois da discussão (...); que a vítima correu e foi socorrida; que viu a vítima correndo (,...); que enquanto a vítima estava correndo, o rapaz de capuz efetuou mais dois disparos; que no total foram três disparos; que depois dos disparos o atirador saiu correndo; que o atirador estava a pé; que não viu o rosto do atirador (...); que foi para o bar sozinho; que chegou antes do Fabiano; que Fabiano chegou sozinho no bar; que estava bebendo sozinho, na mesa próxima a vítima (...); que a vítima estava discutindo com alguém do outro lado da rua; que a discussão acabou e, depois de meia hora, disse que iria sair do local; que durante esses trinta minutos, a vítima continuou bebendo na mesa próxima ao depoente (...)”.

TESTEMUNHA BRENO SILVA DE SIQUEIRA- fl. 59/59-verso
: “(...) que estava presente no dia dos fatos; que estava bebendo com Fabiano; que estava com Guilherme e Fabiano; que não estavam juntos, apenas na mesma calçada; que havia várias pessoas sentadas na cadeira; que não se recorda se havia mesas, apenas cadeiras na calçada; que não viu o momento da discussão, pois já havia saído; que quando voltou, falaram que Fabiano havia discutido com um cara e entrado em luta corporal; que não viu o momento da briga e nem dos disparos, pois não estava no bar nesses momentos (...); que chegou no bar sozinho (...); que não ouviu os disparos, só viu as pessoas correndo (...); que não viu Fabiano ser atingido pelos disparos (...)”.

TESTEMUNHA- EMÍLIA COUTO SANTOS- fl. 59/59-verso
: “(...) que estava no dia da discussão, dentro do bar; que conhece Fabiano; que Fabiano é seu fregues; que no dia Diego vendeu uns negócios para Fabiano e Fabiano queria dar um preço menor pelos ‘negócios’ e por isso começou a discussão; que não viu a confusão; que só viu o pessoal brigando, pedindo para Fabiano se retirar (...); que Fabiano disse que não iria embora e continuou no bar (...); que Diego era seu freguês de ir rapidinho no bar e ir embora (...); que não viu a confusão, só ouviu o pessoal falar ‘vai embora Fabiano, porque ele vai voltar’ e depois Fabiano dizendo ‘eu não saio daqui não’; que depois de 20 minutos ouviu os tiros, o pessoal correndo e gritando; que Diego disse que iria voltar e voltou mesmo (...); que as pessoas falaram que era para Fabiano ir embora pois acreditavam que Diego voltaria (...); que Fabiano disse que havia dado um tapa na cara de Diego (...); que as pessoas começaram a gritar o nome de Diego no momento dos tiros (...); que ouviu dois ou três disparos; que escutou as pessoas falando ‘não faz isso não rapaz, você vai matar o cara’; que as pessoas falavam o nome de Diego e pediam para que ele não fizesse aquilo; que reconhece Diego como a pessoa que teve a discussão com Fabiano no dia dos fatos (...)”.

VÍTIMA- FABIANO DOS SANTOS ESPÍRITO SANTO- fl. 68/68-verso
: “(...) que estava no bar bebendo e ele chegou oferecendo uns perfumes para vender, uns rexona; que disse que não queria comprar; que estava sentado bebendo e ele veio; que disse ‘já que você está querendo me vender esses produtos e falando que eu não quero, é melhor você se retirar pois estou aqui bebendo entre amigos aqui’; que ele apontou o dedo para sua cara e empurrou, tendo perguntado ‘você acha que eu sou nóia?”; que nessa hora levantou e deu um tapa nele (...); que estava embriagado nessa hora (...); que ele saiu; que quando o cara efetuou os disparos, não tem certeza se foi ele por causa desse fato; que tomou um tiro e caiu; que saiu todo mundo correndo; que se refere a ‘ele’ como sendo Diego (...); que na Delegacia disse que Diego foi o autor do crime (...); que reconhece sua assinatura lançada no depoimento de fls. 26/27 do inquérito policial; que confirma que teme por sua vida de novo pelo Diego, conforme consta no seu depoimento; que não quer arranjar inimigos no lugar que mora; que pode ser que Diego tente algo contra sua vida, mas não sabe (...); que no dia do bar não brigou com outra pessoa; que não estava armado; que não ameaçou Diego (...); que quer deixar isso pra lá para não ter mais problemas (...)”.

INTERROGATÓRIO- DIEGO CARDOSO DUTRA- fl. 68/68-verso
: “(...) que foi ao bar; que confirma que os fatos aconteceram sim, de colocar o dedo na cara de Fabiano e ser repreendido com um tapa, mas sobre o fato de atirar no Fabiano, recusa, não foi de sua autoria (...); que chegou no bar e ofereceu o produto para vender, os dois desodorantes aerosol para passar debaixo do braço, no valor de custo de aproximadamente oito reais cada um; que queria dez reais nos dois desodorantes; que Fabiano fez hora com sua cara e disse que não iria comprar; que falou com Fabiano que já que ele não queria comprar os desodorantes, era para devolver que ele iria mais a frente tentar vender (...); que Fabiano desferiu um tapa contra o declarante; que o declarante pegou os desodorantes e foi embora fazer uso de droga; que mais tarde ficou sabendo do fato da vítima ter sido alvejada; que não foi o autor dos disparos (...); que acredita que está sendo acusado de ter cometido o crime em razão da discussão que teve com Fabiano (...)”.

Por sua vez, em esfera policial, a vítima Fabiano dos Santos Espírito Santo se manifestou no seguinte sentido:

[...] QUE O DECLARANTE COMPARECE A ESTA DP A FIM DE PRESTAR DEPOIMENTO SOBRE A TENTATIVA DE HOMICÍDIO POR PAF DE QUE FOI VÍTIMA, FATO OCORRIDO NO DIA 08/03/20, NO BAIRRO KUBISTCHECK, GUARAPARI ES; QUE O AUTOR DO CRIME FOI DIEGO; QUE NO DIA DO FATO, O DECLARANTE ESTAVA BEBENDO NO BAR DA EMILIA JUNTO COM GUILHERME E BRENO; QUE EM DADO MOMENTO DIEGO CHEGOU NO LOCAL QUERENDO BEBIDA E PASSOU A INCOMODAR O DECLARANTE; QUE O DECLARANTE NÃO SE RECORDA O MOTIVO MAS PASSOU A DISCUTIR COM DIEGO; QUE O DECLARANTE DISSE QUE HAVIA ACABADO DE SAIR DA CADEIA E NÃO QUERIA PROBLEMAS E MANDOU DIEGO IR EMBORA; QUE DIEGO COLOCOU O DEDO NA CARA DO DECLARANTE; QUE EM RAZÃO DESTE FATO O DECLARANTE SE LEVANTOU E DEU UM TAPA NA CARA DE DIEGO; QUE DIEGO SAIU DO LOCAL; QUE CERCA DE 10 A 15 MINUTOS DEPOIS DIEGO RETORNOU AO LOCAL ARMADO E EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA O DECLARANTE; QUE ANTES DA APROXIMAÇÃO DE DIEGO, BRENO E GUILHERME JÁ SE LEVANTARAM DA MESA E AVISARAM AO DECLARANTE QUE DIEGO ESTAVA VINDO; QUE DIEGO SOMENTE SACOU A ARMA DE FOGO QUANDO SE APROXIMOU DO DECLARANTE; QUE O DECLARANTE TENTOU CORRER MAIS FOI ATINGIDO; QUE O DECLARANTE MESMO ALVEJADO SAIU CORRENDO E ENQUANTO ESTAVA CORRENDO OUVIU MAIS UM DISPARO; QUE COM A AGLOMERAÇÃO DOS VIZINHOS DIEGO SE EVADIU DO LOCAL; QUE DECLARANTE FOI ATINGIDO NAS COSTAS NO MOMENTO EM QUE ESTAVA
CORRENDO
; QUE O DECLARANTE NÃO VIU QUAL ARMA DE FOGO FOI USADA POR DIEGO; QUE DIEGO ESTAVA A PÉ; QUE O DECLARANTE TEME QUE DIEGO VOLTE A ATENTAR CONTA SUA VIDA POIS ESTE MORA PERTO DA CASA DE SUA ESPOSA; QUE NESTE ATO MOSTRADO AO DECLARANTE 01 (UM ) ÁLBUM COM 04 (QUATRO) FOTOS E ESTE RECONHECE O ELEMENTO DA FOTO 01 COMO SENDO DIEGO CARDOSO DUTRA AUTOR DO CRIME EM APURAÇÃO.

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada a existência de fortes indícios da autoria delitiva do recorrente, pela prática do crime de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, perpetrado contra a vítima Fabiano dos Santos Espírito Santo.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria
pel
o acusado
Diego Cardoso Dutra
, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“P
or ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.
” (STF - RT 730/463).

“[...]
A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator:ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia
.

Assim, em que pese a existência de
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o recorrente seria seu autor, e a
outra versão
no sentido de que o acusado, após a discussão com a vítima, teria ido embora e não mais voltado ao bar,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação do presente caso,
a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia do recorrente, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por eles praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

Assim, a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

Vitória, 19 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)